Tribunal: TJES
Processo: 5011401-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011401-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA SOBRAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL -
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO
NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL -
DIREITO NÃO ABSOLUTO –
ESPOSA CONDENADA PELA PRÁTICA DE CRIMES E
EM PLENO CUMPRIMENTO DE PENA
-
RECURSO IMPROVIDO.

1. Afere-se juridicidade no entendimento de que o fato da esposa do apelante ostentar condenação pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, estando em pleno cumprimento de pena, inviabiliza a visitação.

A circunstância de contato direto com pessoa condenada por mais de um crime impede a visitação, já que põe em risco o processo de ressocialização do agravante.

2.
O
direito
do preso a
visitação
não é
absoluto
nem ilimitado.
Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos, sendo certo que foram observados, neste caso, os princípios atinentes à execução penal, a disciplina da unidade prisional e a segurança.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto por
JOS
É
CARLOS DA SILVA SOBRAL
, manifestando inconformismo

em face de decisão prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo, em síntese, indeferiu o pleito de visitação de sua esposa nas dependências do estabelecimento penal.

Também como dito, aduz o agravante que
é plenamente possível
o acolhimento do pedido, mas em que pese tal respeitável entendimento, verifico que o recurso não merece acolhimento.

É que perfilho do entendimento de que, no caso, o fato da esposa do apelante ostentar condenação pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, estando em pleno cumprimento de pena, inviabiliza que a visitação.

A circunstância do contato direto com pessoa condenada por mais de um crime impede a visitação, já que põe em risco o processo de ressocialização do agravante.

O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado.

Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos, sendo certo que foram observados, neste caso, os princípios atinentes à execução penal, a disciplina da unidade prisional e a segurança.

Trata-se de entendimento já manifestado neste Órgão, em data pretéritas.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.